Tribunal: STF
Processo: HC 255797
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 995.288/PA.



    Depreende-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 30/03/2022, nos autos da ação penal em que foi condenado como incurso no art. 217-A do Código Penal à pena de 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão.



    Alega-se, em síntese, constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo de prisão cautelar, em verdadeira antecipação da pena.



    Requer-se, ao final:



    “a. A concessão do PEDIDO DE LIMINAR, considerando os fatos novos supervenientes trazidos pelas informações prestadas pela autoridade coatora, que evidenciam o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. 



    b. O reconhecimento da irregularidade na inclusão prematura do recurso de apelação em pauta de julgamento virtual, uma vez que, conforme informado pela autoridade coatora, o processo foi encaminhado ao Exmo. Desembargador Revisor em 15/04/2025, data em que também foi direcionado para inclusão em pauta, sem que estivesse concluso para julgamento, em desacordo com as normas regimentais do TJPA. 



    c. A concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente aguarde o trânsito em julgado do feito em liberdade, especialmente diante do recente exame criminológico que atesta sua adequada conduta, bom comportamento carcerário e ausência de indicativo de risco à ordem pública.”



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:



    “Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, a análise mais aprofundada da matéria ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência do constrangimento ilegal alegado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se ao Tribunal de origem – sobretudo acerca do andamento atualizado da apelação lá interposta –, que deverão ser prestadas preferencialmente pela Central do Processo Eletrônico e com senha de acesso para consulta aos autos. 



    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal.”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário: não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal.



    Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente